Tribunal: STF
Processo: AI 680734
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-11-20
Data de publicação: 2007-11-20

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE
   INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS
   SÚMULAS 282 E 356 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. MATÉRIA
   INFRACONSTITUCIONAL: OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. AGRAVO
   REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.